Tribunal: CARF
Processo: 10805.900628/2023-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.900628/2023-08
ACÓRDÃO
1101-002.147 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2023
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUTORIDADE
COMPETENTE.
DECISÃO
FUNDAMENTADA E MOTIVADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Tendo a autoridade fazendária de origem, revestindo de sua competência
institucional, procedido a devida análise dos créditos pretendidos,
decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em
nulidade do Despacho Decisório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.147 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900628/2023-08
2
RELATÓRIO
MICTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada no processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP ́s elencadas nos autos, para fins de
compensação com crédito decorrente de pagamento indevido e/ou a maior de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL (2372), na importância de R$ R$ 5.569,18, recolhido em 26/02/2020,
atinente ao período de apuração de 31/12/2019, com débitos de tributos administrados pela RFB
nos valores ali informados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem
o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 37/53, da DRF em Santo André/SP, a
autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
as compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos
confessados. Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 23/31, a qual fora improcedente pela 15a Turma da DRJ 07 no Rio de
Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 107-024.399, de 26 de
outubro de 2023, de e-fls. 64/69, com a seguinte ementa:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2023
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
DIREITO
CREDITÓRIO
INEXISTENTE.DESPACHO DECISÓRIO SEM MOTIVAÇÃO.
Se no despacho decisório consta que o DARF informado no Per/Dcomp foi alocado
a pagamentos, não restando saldo disponível, o motivo para o indeferimento do
pleito é claro, não havendo que se cogitar de cerceamento do direito de defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 146/148,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se contra o
Acórdão recorrido, por entender haver mantido o não reconhecimento do crédito pretendido, na
forma adotada no Despacho Decisório, sem qualquer fundamentação legal para tanto, o que
enseja a nulidade o decisório inaugural
Mais precisamente, pugna pela decretação da nulidade do despacho decisório,
aduzindo para tanto que a autoridade fazendária de origem não logrou motivar/comprovar os
fatos alegados, que deram azo a não homologação do crédito suscitado, de forma clara e precisa
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.147 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900628/2023-08
3
na legislação de regência, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da
contribuinte.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o Despacho Decisório, no sentido de
não homologar as compensações declaradas pela contribuinte, determinando a cobrança dos
respectivos débitos confessados.
Mais precisamente, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que os
registros contábeis da contribuinte, confrontados com os sistemas fazendários, a partir das
informações extraídas dos documentos colacionados aos autos, não foram capazes de comprovar
o alegado crédito pretendido, razão do não acolhimento da pretensão da empresa.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Em verdade, em sua peça recursal, a contribuinte pugna simplesmente pela
decretação da nulidade do despacho decisório, por entender que a autoridade fazendária de
origem não logrou motivar/comprovar os fatos alegados, que deram azo a não homologação do
crédito suscitado, de forma clara e precisa na legislação de regência, em total preterição do direito
de defesa e do contraditório da autuada.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o despacho decisório, corroborado pela decisão recorrida,
formalmente, apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.147 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900628/2023-08
4
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
Não é o que se vislumbra na hipótese vertente!
No caso dos autos, ao suscitar a nulidade do despacho decisório, em suma, assevera
a contribuinte que a autoridade fazendária de origem teria deixado de motivá-lo, ao deixar de
acolher integralmente o crédito arguido sem tecer uma só palavra para tanto, sem conquanto
observar que o verdadeiro fundamento desde o decisório inaugural é a constatação da existência
de crédito ou não, parcial ou integralmente, capaz de determinar a homologação das
compensações declaradas.
Com efeito, de fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a
autoridade competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram
suporte, de maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de
defesa e contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com os presentes autos, notadamente o
Despacho Decisório atacado. A simples leitura das informações constantes em seu bojo, não deixa
margem de dúvida recomendando a sua manutenção.
Consoante se positiva do Despacho Decisório, a autoridade fazendária de origem,
ao indeferir os créditos pretendidos pela recorrente, demonstrou de forma clara e precisa os fatos
que lhe suportaram e, bem assim, os fundamentos legais para tanto, não se cogitando na nulidade
do procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos da análise da declaração de
compensação foram extraídos das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como
das informações prestadas pela própria contribuinte, rechaçando qualquer dúvida quanto à
regularidade do procedimento adotado pela autoridade fiscal, como procura demonstrar a
recorrente, uma vez que agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.147 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900628/2023-08
5
Não bastasse isso, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar
a sua defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o
fazendo, é de se manter o Acórdão recorrido.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a não
homologação das declarações de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do
seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não
há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 155
DF CARF MF
Original